Tribunal: TJDFT
Processo: 0726623-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726623-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: PAULO ALEXANDRE VILLA REAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASBR-Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, no processo de execução de título extrajudicial ajuizado em face de Paulo Alexandre Villa Real, processo autuado sob o no 0716271-15.2021.8.07.0009. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário do devedor, sob o argumento de que não há como se aferir se a constrição requerida não prejudicará a subsistência do devedor, considerando os diversos descontos no seu salário que reduzem significativamente os rendimentos, além de que promove ação de superendividamento e repactuação de dívidas, o que já evidencia a sua hipossuficiência. O recorrente, em resumo, alega que desde 2021 tenta receber o valor da dívida, sem sucesso. Sustenta que foram esgotadas as medidas executivas típicas, restando a penhora salarial como a única forma para integralizar a dívida. Assinala que a regra da impenhorabilidade comporta mitigação, conforme jurisprudência do STJ. Consigna que a ação de superendividamento ainda não teve seu mérito apreciado, de modo que não é possível presumir a hipossuficiência econômica do devedor. Defende que a constrição requerida não prejudicará o sustento do devedor. Afirma que há risco de dano, considerando o prejuízo ao qual está sujeito. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a penhora de 10% dos rendimentos e, subsidiariamente, no patamar de 5%, depositando-se o valor em conta judicial para ser liberado ao fim do julgamento do recurso. Preparo em ID 60911499-60911501. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima e há interesse recursal. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 Parágrafo único, CPC. Conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito. Dispõe o artigo 833, inciso IV, CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: .................................................................................... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” O valor da dívida é de R$ 12.774,57 (ID 196284748 – PAG 2, processo de origem). A execução tramita desde 2021. Já foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e o único bem encontrado é um Chevette ano de 1982, cujo valor é sabidamente insuficiente para saldar a dívida (ID 178033815-178033825, processo de origem). Não há indicação de que foram localizados outros bens, de modo que a constrição salarial pode se mostrar, ao menos nesse momento, como único meio para integralizar o valor da dívida. O devedor é servidor público federal, aufere elevados rendimentos, e as diversas deduções além dos descontos compulsórios relacionam-se com empréstimos tomados, que podem ter sido direcionados ao consumo (ID 179335756 – processo de origem). O fato de o devedor ter ajuizado ação com vistas ao tratamento do superendividamento e à repactuação de dívida não leva necessariamente à presunção de que a penhora de rendimentos em módico patamar possa impactar a sua subsistência e de sua família. Não há elementos no processo que evidenciem isso. Ademais, não há notícia no processo de que a dívida em execução na origem foi incluída no quadro geral de credores na ação de superendividamento (processo 0703200-72.2023.8.07.0009), tampouco que o mérito do feito já foi apreciado. Por outro lado, diante das diligências infrutíferas em busca de bens suscetíveis de penhora, caso não seja conferida a medida postulada, o credor pode incorrer em grande prejuízo, além da possibilidade de incidir a prescrição intercorrente, inviabilizando a satisfação da dívida. Presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, a medida postulada deve ser deferida. ANTE O EXPOSTO, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o pedido subsidiário, para penhorar 5% (cinco por cento) do rendimento líquido do agravado, até a satisfação integral da dívida. O valor deverá ser depositado em conta judicial e liberado somente após o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias a dar cumprimento à decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)